Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-13.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Pleito subsidiário de transferência de lotes ao apelado na proporção da participação da apelante no empreendimento imobiliário. Pretensão não formulada em primeiro grau de jurisdição. Inovação em sede recursal. Inadmissibilidade. Primeiro recurso não conhecido nesse ponto.

CORRETAGEM. Intermediação de parceria para realização de empreendimento

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Pleito subsidiário de transferência de lotes ao apelado na proporção da participação da apelante no empreendimento imobiliário. Pretensão não formulada em primeiro grau de jurisdição. Inovação em sede recursal. Inadmissibilidade. Primeiro recurso não conhecido nesse ponto.

CORRETAGEM. Intermediação de parceria para realização de empreendimento imobiliário. Prescrição da pretensão autoral inocorrente. Legitimidade passiva das recorrentes evidenciada. Intermediação profícua, uma vez que restou demonstrada a participação efetiva do autor na aproximação das partes e nas negociações iniciais. Comissão pelos serviços prestados devida ao autor, nos moldes pleiteados na exordial. Sentença mantida. Recursos não providos, nas partes conhecidas.